Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704532-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 213120/DF, interposto pela defesa contra o acórdão deste colegiado que não conheceu do habeas corpus (ID 69304021). Infere-se das peças de ID 74864554 que o recurso ordinário não foi conhecido pela Quinta Turma, operando-se o trânsito em julgado do respectivo acórdão em 5/8/2025. Assim, mantido o acórdão proferido por este colegiado, e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 15:40:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator